Tribunal: TJPA
Processo: 0801409-33.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801409-33.2025.8.14.0067

APELANTE: ANANIAS NEVES CALDAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE POR BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO REGULAR. AFASTADA TÃO SOMENTE A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, condenando o demandante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão gira em torno da regularidade da contratação e aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira acostou aos autos contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado pelo devedor por biometria facial.

4. Disponibilização do montante acordado por TED na conta que o demandante recebe o benefício previdenciário. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

5. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. A multa imposta pelo juízo de origem deve ser afastada, considerando que a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANANIAS NEVES CALDAS, em face de sentença proferida pelo juízo de Mocajuba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801409-33.2025.8.14.0067), ajuizada contra BANCO SANTANDER S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (
art. 371, do CPC
) julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da parte requerente, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, resolvendo o mérito da demanda e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa. Todavia,
SUSPENDO
a sua exigibilidade, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, pelo prazo de
5 (cinco) anos
, na forma do
art. 98, §3 º, do CPC.

Aplico
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
à parte requerente fixada no valor de
5% (cinco por cento)
do valor da causa (
art. 80 c/c 81, CPC
), devendo o montante ser apurado em sede de cumprimento de sentença (
CPC, art. 523
), se a parte credora assim o quiser, executando tal valor nos presentes autos.

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de
15 (quinze) dias

(CPC, art. 1.010, §1º)
, remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.

Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do
art. 1.023, §2º, do CPC
, fazendo conclusos os autos para julgamento.

Após o trânsito em julgado, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, bem como questionou a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Financeira demonstrou a realização da contratação de empréstimo consignado
(ID 33353725), devidamente assinado pelo devedor por biometria facial, Id nº 33353726, 33353728, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda disponibilização do montante contratado via TED (ID nº33353729).

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do serviço contrato, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026